Tribunal: TJSP
Processo: 0024881-46.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação regressiva de ressarcimento de danos - Seguradora que se sub-roga nos direitos e ações dos segurados, consumidores da empresa requerida – Ação proposta no Juízo do domicílio da seguradora - Declínio da competência ao foro do domicílio da ré - Descabimento - Inteligência dos arts. 349 e 786, ambos do Código Civil c.c. art. 101, inciso I, do Código de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação regressiva de ressarcimento de danos - Seguradora que se sub-roga nos direitos e ações dos segurados, consumidores da empresa requerida – Ação proposta no Juízo do domicílio da seguradora - Declínio da competência ao foro do domicílio da ré - Descabimento - Inteligência dos arts. 349 e 786, ambos do Código Civil c.c. art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor - Exegese da Súmula 77 do TJSP - Manutenção da competência do foro do domicílio da parte autora, por faculdade legal – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.